Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710122-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56942092) interposto por WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS, determinou a emenda à Inicial para apresentação do plano de pagamento e deixou de se pronunciar quanto ao pedido de limitação de descontos no salário do recorrente. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 184911086 – processo referência): Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagas as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. O art. 104-A do CDC determina: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) O plano de pagamento apresentado pela parte autora contempla, tão somente, a limitação das parcelas de cada um dos contratos a 30% dos rendimentos da parte. Nada mais. A planilha de pagamentos adequada é condição de procedibilidade do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento. A flagrante inadequação da planilha aos ditames legais inviabiliza o processamento a ação. Ademais, no que diz respeito à aplicação da Lei Distrital 7239/2023, não é possível a aplicação da Lei em questão ao caso concreto por inconstitucionalidade manifesta, tendo em vista que a Lei 7239/2023 não pode retroagir para atingir contratos anteriores à sua vigência, sob pena de violar o ato jurídico perfeito. Nesse sentido, o art. 5o, XXXVI. (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (...) Emende-se para apresentação da planilha à legislação de regência. A planilha deve ser apresentada neste momento para viabilizar o contraditório. Por fim, o procedimento de repactuação de dívidas é incompatível com a cumulação de pedidos. Nesses termos, não se mostra cabível a cumulação do pedido de repactuação com o de exibição de documentos. Indefiro de plano o processamento do pedido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o Juízo na origem, em que pese tenha deferido a gratuidade, não chegou a se manifestar sobre o pedido de limitação dos descontos de empréstimos consignados e pessoais a 30% (trinta por cento) da sua renda. Afirma que essa limitação é medida necessária, pois atualmente os descontos atingiriam cerca de 69% (sessenta e nove por cento) de sua renda líquida, de modo que estaria comprometida a garantia de sua subsistência e de sua família, cujo sustento depende da renda do agravante. Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para limitar a totalidade de descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como para determinar que os agravados se abstenham de incluir o nome do agravante nos serviços de proteção ao crédito. É o relato do essencial. A partir de uma leitura acurada dos autos, observo que o recurso não está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque o édito agravado não decidiu acerca do pedido de limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Observa-se que o Juízo singular concedeu a gratuidade de justiça e determinou tão somente a emenda à inicial para apresentação do plano de pagamento, cuja disponibilização é condição de procedibilidade do procedimento adotado. Ocorre que o decisório deixou de adentrar no exame da questão agora suscitada, não se verificando em seu pronunciamento o indeferimento da limitação vindicada. Tal matéria, portanto, não poderá ser apreciada por esta Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois, repito, não houve pronunciamento do Juízo de origem. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador